Tribunal: TJES
Processo: 0010940-61.2015.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Rescisão / Resolução; Anulação; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0010940-61.2015.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A e outros

APELANTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS PARCIALMENTE CONFIGURADOS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TAXA SELIC. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A contra acórdão que negou provimento aos recursos de apelação interpostos por ambas as partes. A embargante alega a existência de omissões e contradição no julgado, notadamente quanto à análise dos lucros cessantes, ao pedido de liquidação por arbitramento, ao termo inicial dos consectários legais sobre os danos materiais, à aplicação da taxa SELIC e à valoração dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) verificar a ocorrência dos vícios de omissão e contradição no que tange à indenização por lucros cessantes e ao valor arbitrado a título de danos morais; (ii) sanar a omissão relativa ao termo inicial da correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre a condenação por danos materiais; e (iii) estabelecer o índice aplicável para a atualização do débito, especificamente sobre a incidência da Taxa SELIC e a impossibilidade de cumulação com outro índice de correção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As alegações de vício no acórdão quanto aos lucros cessantes e aos danos morais não prosperam, pois o julgado enfrentou expressamente as matérias, afastando os lucros cessantes por ausência de comprovação do nexo causal e mantendo o valor dos danos morais com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Tais argumentos configuram mera tentativa de rediscussão do mérito, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

Configura-se a omissão do acórdão quanto à ausência de manifestação expressa sobre o termo inicial dos consectários legais incidentes sobre a condenação à restituição dos valores pagos a título de danos materiais.

Em se tratando de responsabilidade contratual, a correção monetária sobre os danos materiais incide a partir de cada desembolso, e os juros de mora fluem a partir da citação, conforme o art. 405 do Código Civil e o art. 240 do Código de Processo Civil.

Conforme jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça (TEMA 112), a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a Taxa SELIC, por ser o índice que incide para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

A incidência da Taxa SELIC afasta a cumulação com qualquer outro índice de atualização monetária, pois já engloba juros e correção, sob pena de configurar
bis in idem
.

Os consectários legais da condenação principal constituem matéria de ordem pública, passível de conhecimento e ajuste de ofício nas instâncias ordinárias para adequação à jurisprudência consolidada.

Sendo assim, sobre os danos materiais, a correção monetária (IPCA) incide desde cada desembolso até a citação, momento a partir do qual incide exclusivamente a Taxa SELIC. De ofício, ajusta-se a incidência sobre os danos morais para que, a partir da citação, aplique-se somente a Taxa SELIC. Ressalva-se, em ambos os casos, o disposto no art. 406, §3º, do CC/02.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A pretensão de rediscutir o mérito da causa, sob o pretexto da existência de omissão ou contradição, é incabível na via dos embargos de declaração.

Na responsabilidade contratual, a correção monetária sobre os danos materiais incide a partir de cada desembolso e os juros de mora a partir da citação.

A taxa de juros moratórios prevista no art. 406 do Código Civil é a Taxa SELIC, sendo vedada a cumulação com outro índice de correção monetária (Temas 99 e 112/STJ).

Os consectários legais da condenação, por se tratarem de matéria de ordem pública, podem ser revistos de ofício para se adequarem à legislação e à jurisprudência aplicáveis.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 405 e 406. Código de Processo Civil, arts. 240 e 509, I. Lei nº 8.981/95, art. 84. Lei nº 9.065/95, art. 13. Lei nº 9.250/95, art. 39, § 4º. Lei nº 9.430/96, art. 61, § 3º. Lei nº 10.522/02, art. 30. Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.623.456/SP. STJ, AgInt no AREsp 1.630.858/SP. STJ, REsp 1111119/PR (TEMA 112). STJ, REsp 1.102.552/CE (TEMA 99). STJ, AgInt no AREsp n. 1.199.672/PR. STJ, AgInt no REsp 1717052/AL. STJ, REsp 1658079/SP. STJ, AgInt nos EAREsp n. 1.615.837/MS. STJ, AgInt no REsp n. 1.900.859/MS. STJ, Súmula 362.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010940-61.2015.8.08.0014

EMBARGANTE: CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A

EMBARGADA: MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração (Id. 13124399) opostos por CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A em face do v. acórdão (Id. 13006876) proferido por esta Colenda Segunda Câmara Cível, sob a relatoria do e. Desembargador JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, que, à unanimidade de votos, negou provimento aos recursos de apelação interpostos por ambas as partes.

Em suas razões, a embargante aponta a existência de omissões e contradição no julgado, sustentando, em síntese, que o acórdão: (i) omitiu-se na análise dos cenários periciais que comprovariam os lucros cessantes, incorrendo em contradição ao negar a indenização apesar de reconhecer o prejuízo operacional; (ii) deixou de se manifestar sobre o pedido subsidiário de apuração do valor em liquidação por arbitramento (art. 509, I, do CPC); (iii) ignorou o pleito para que o termo inicial dos juros e da correção monetária sobre os danos materiais fosse a data de cada desembolso; (iv) não analisou a inadequação da taxa SELIC como índice de correção e juros, nem delimitou sua aplicação à luz da nova Lei nº 14.905/2024; e, por fim, (v) manteve o valor dos danos morais sem examinar os fatos concretos que evidenciariam a gravidade do dano reputacional. Ao final, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para sanar os vícios apontados, com efeitos infringentes, e para fins de prequestionamento.

A matéria devolvida a este Colegiado cinge-se a verificar a ocorrência dos vícios de omissão e contradição apontados pela embargante no v. acórdão vergastado.

Pois bem. Analisando detidamente as razões recursais em confronto com o acórdão embargado, verifico que a irresignação merece parcial acolhimento.

De início, no que tange às supostas omissões relativas à indenização por
lucros cessantes
, ao pedido subsidiário de
liquidação por arbitramento
e à
majoração dos danos morais
, observo que o acórdão enfrentou expressa e fundamentadamente as matérias.

Consta do voto condutor, de forma clara e inequívoca, que a pretensão de lucros cessantes foi rechaçada porquanto o laudo pericial não logrou estabelecer nexo causal direto e suficiente entre as falhas do
software
e as perdas financeiras alegadas, em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que exige prova concreta de tais danos (STJ, REsp 1.623.456/SP). Por conseguinte, uma vez afastada a pretensão principal (indenização por lucros cessantes), o pedido acessório de sua apuração em fase de liquidação de sentença restou logicamente prejudicado, não havendo que se falar em omissão.

Da mesma forma, a manutenção do
quantum
indenizatório a título de danos morais foi devidamente justificada, tendo o Colegiado considerado que o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade do ato, as consequências para a vítima e a capacidade econômica do ofensor, em linha com o entendimento do c. STJ (AgInt no AREsp 1.630.858/SP).

Dessa forma, o que se percebe, em relação a esses pontos, é a nítida intenção da embargante de rediscutir o mérito da decisão que lhe foi desfavorável, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração, que não se prestam à revisão do julgado.

Contudo, no que concerne ao
termo inicial para incidência da correção monetária e dos juros de mora
sobre a condenação à restituição dos valores pagos (danos materiais), assiste razão à embargante ao apontar a omissão do julgado.

Com efeito, o acórdão embargado, ao manter a sentença, não se manifestou expressamente sobre o pleito recursal de fixação do termo inicial a partir de cada desembolso. Sanando o vício, cumpre esclarecer que, tal como consignado em sentença, em se tratando de responsabilidade contratual, a correção monetária sobre os valores a serem restituídos deve incidir a partir de cada desembolso, pois visa meramente a recompor o poder de compra da moeda. Os juros de mora, por sua vez, incidem a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil e do artigo 240 do Código de Processo Civil.

Resta, por fim, analisar a questão da
taxa de juros aplicável
e sua cumulação com correção monetária.

De início, destaco que referida matéria encontra-se, atualmente, positivada pela Lei 14.905/24 que, ao alterar os artigos 389 e 406, do CC/02, estabeleceu a correspondência da taxa de juros não convencionados à taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389,
in casu
, o IPCA.

Vejamos:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 2º A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 3º Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

Entretanto, necessário consignar que mesmo no período antecedente à Lei 14.905/24, referido tratamento já era previsto no ordenamento jurídico.

Nesse sentido, dispunha o artigo 406, do CC/02, em sua redação original, que “
Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.
”

Tal matéria, após intensas discussões jurisprudenciais, foi pacificada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no REsp 1111119/PR, submetido à sistemática do artigo 543-C, do CPC/73 (
TEMA 112
)
, ao depreender que “
a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo [art. 406 do CC/2002] é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95, 84 da Lei 8.981/95, 39, § 4º, da Lei 9.250/95, 61, § 3º, da Lei 9.430/96 e 30 da Lei 10.522/02)
”, senão vejamos:

EXECUÇÃO DE SENTENÇA.
TAXA DE JUROS. NOVO CÓDIGO CIVIL.
VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA.
ART. 406 DO NOVO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC.

1.
Não há violação à coisa julgada e à norma do art. 406 do novo Código Civil, quando o título judicial exequendo, exarado em momento anterior ao CC/2002, fixa os juros de mora em 0,5% ao mês e, na execução do julgado, determina-se a incidência de juros previstos nos termos da lei nova.
2. Atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo [art. 406 do CC/2002] é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95, 84 da Lei 8.981/95, 39, § 4º, da Lei 9.250/95, 61, § 3º, da Lei 9.430/96 e 30 da Lei 10.522/02)' (EREsp 727.842, DJ de 20/11/08)" (REsp 1.102.552/CE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, sujeito ao regime do art. 543-C do CPC, pendente de publicação).
Todavia, não houve recurso da parte interessada para prevalecer tal entendimento.
3.
Recurso Especial não provido. (
STJ
; REsp 1111119/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/06/2010, DJe 02/09/2010)

Registre-se, ademais, que referido posicionamento permaneceu sendo inteiramente aplicado pelo Tribunal da Cidadania, conforme verifica-se do AgInt no AREsp n. 1.199.672/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 4/10/2021, DJe de 8/10/2021; AgInt no REsp 1717052/AL, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 08/03/2019; REsp 1658079/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 13/03/2018; dentre outros.

Transcrevo,
por relevante
, precedente recente da Corte Especial do e. STJ, a corroborar referido posicionamento:

AGRAVO INTERNO.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO.
ARESTO EMBARGADO NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 186/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1.
Os embargos de divergência ostentam característica de recurso de fundamentação vinculada, a teor do que dispõem os arts. 1.043 e 1.044 do CPC, os quais exigem, como pressuposto indispensável, a demonstração de divergência jurisprudencial entre sessões e turmas.
2.
Na espécie, do cotejo entre a fundamentação dos acórdãos confrontados, não se verifica a presença do dissídio pretoriano, tal qual delineado pelo recorrente. Constata-se que a parte edifica sua tese a partir da premissa de que esta Corte entende inaplicável a taxa SELIC para correção de indenização por ato ilícito.
3.
Os acórdãos apontados como paradigma, entretanto, não versaram sobre a mesma matéria, pois consignaram que, "especificamente quanto à aplicação da SELIC como índice de correção, a Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.073.846/SP (Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/11/2009), firmou o entendimento de que 'a Taxa SELIC é legítima como índice de correção monetária e de juros de mora, na atualização dos débitos tributários pagos em atraso, ex vi do disposto no artigo 13 da Lei 9.065/95' " (AgInt no REsp n. 1.447.107/RS e AgInt no REsp n. 1.571.438/RS, ambos da Primeira Turma, Rel. Ministro Gurgel de Faria).
4.
Ademais, conforme consignado na decisão objeto do agravo interno, o acórdão embargado está alinhado ao entendimento jurisprudencial retratado em precedentes desta Corte Especial, no sentido de que "a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo [art. 406 do CC/2002] é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC" (AgRg nos EREsp n. 953.460/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 25.5.2012), o que atrai a incidência da Súmula n. 168/STJ.
5.
Agravo interno a que se nega provimento. (
STJ
; AgInt nos EAREsp n. 1.615.837/MS, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 9/8/2022, DJe de 12/8/2022.)

Pontue-se, ainda, que, consoante pacificado pelo e. STJ no REsp 1.102.552/CE, submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC/73, “
A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem (REsp - EDcl 853.915, 1ª Turma, Min. Denise Arruda, DJ de 24.09.08; REsp 926.140, Min. Luiz Fux, DJ de 15.05.08; REsp 1008203, 2ª Turma, Min. Castro Meira, DJ 12.08.08; REsp 875.093, 2ª Turma, Min. Eliana Calmon, DJ de 08.08.08)
” (
STJ
; REsp n. 1.102.552/CE, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 25/3/2009, DJe de 6/4/2009).

L
ogo, “
Nos termos dos Temas 99 e 112/STJ, a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, vedada a acumulação com correção monetária.
”(
STJ
;
AgInt no REsp n. 1.900.859/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/6/2021, DJe de 17/6/2021.)

Nesse diapasão, a incidência da SELIC como fator único de atualização do débito a partir da citação é medida que se impõe, mesmo em período anterior à vigência da Lei nº 14.905/2024, por força da jurisprudência consolidada.

Não suficiente, c
umpre pontuar, aliás, que, por tratar-se de matéria de ordem pública, a alteração dos índices de correção monetária e juros de mora, consectários legais da condenação principal,
poderá ser alegada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, afigurando-se, inclusive,
cognoscível de ofício.

Assim, para os danos materiais, a correção monetária (pelo IPCA) deve incidir a partir de cada desembolso até a data da citação. A partir da citação, incidirá exclusivamente a taxa SELIC, que já contempla juros e correção.

Em relação aos danos morais, por se tratar de matéria de ordem pública, passível de ajuste de ofício, a mesma lógica deve ser aplicada. O valor da indenização deve ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), e os juros de mora, em se tratando de ilícito contratual, incidem desde a citação (art. 405 do CC). No entanto, é de rigor estabelecer que, a partir da citação, incida unicamente a taxa SELIC, vedada a cumulação com outro índice, sob pena de
bis in idem
.

Posto isto, voto no sentido de
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
aos embargos de declaração para, sanando a omissão apontada, integrar o acórdão e (i) fixar que sobre os valores a serem restituídos a título de danos materiais incidirá correção monetária pelo IPCA desde cada desembolso até a data da citação, momento a partir do qual incidirá, exclusivamente, a Taxa SELIC, que já engloba juros e correção; e, (ii) de ofício, estabelecer que sobre a indenização por danos morais incidirá juros de mora a partir da citação, pela Taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
, ressalvando-se, em ambos os casos, o disposto no art. 406, §3º, do CC/02.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.